Tribunal: STF
Processo: Rcl 43245
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Itamar Rodrigues Coronel Júnior, em face da Comissão do Concurso Público, de Provas e Títulos, para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Minas Gerais – Decisão nº 13468 -, que, ao negar o pedido de reconsideração do candidato a fim de considerá-lo como pardo e, consequentemente, apto a concorrer a uma das vagas destinadas a candidatos pardos e pretos, excluindo-o da lista destinada às cotas raciais, teria desrespeitado o que decido por esta Corte na ADC 41.
    Narra-se, na inicial, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao publicar o Edital 1/2018, contendo 120 vagas para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto, destinou 20% (vinte por cento) das vagas, ou seja, 24 (vinte e quatro) vagas, a candidatos pardos e pretos. 
    O reclamante inscreveu-se como cotista por se autodeclarar pardo e, no decorrer do certame, foi aprovado nas provas objetiva, discursiva, sentença civil e penal. 
    Alega que, quando convocado a realizar a inscrição definitiva e a submeter-se às avaliações médica e psicológica, e também à realização da entrevista na Comissão de Concurso, a fim de se apurar a veracidade da autodeclaração de raça, foi surpreendido com a decisão da Comissão em não considerá-lo pardo ou preto, excluindo-o do certame (eDOC 1, p. 3). 
    Na tentativa de recorrer, foi informado que essa decisão seria terminativa, não havendo previsão de recurso. Assim, a parte impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ordem foi denegada. Contudo, interposto recurso em mandado de segurança ao Superior Tribunal de Justiça, o reclamante logrou êxito e, com fundamento no princípio da ampla defesa e do contraditório, teve seu recurso analisado pela comissão do concurso, a qual decidiu pela manutenção do ato que concluiu possuir o candidato fenótipo não negro, excluindo-o do público destinatário da política de ação afirmativa e, consequentemente, do concurso. 
    Nesse contexto, aduz com a violação ao decidido na ADC 41, porquanto esta Casa julgou constitucional a Lei nº 12.990/22014. 
    Sustenta a parte reclamante, em síntese, que a decisão reclamada não teria observado o que decidido na ADC 41, (a) “ante a ausência de ampla defesa e contraditório, seja porque não analisou os documentos apresentados no pedido de reconsideração, seja porque o candidato foi efetivamente excluído do concurso sem que fosse oportunizado se defender de sua eliminação, seja porque aplicada no ato combatido fundamentação divergente da decidida pelo STF - já que não houve limitação do contraditório e da ampla defesa apenas na hipótese de eliminação por fraude ou má-fé, seja porque o ato possui fundamentação genérica” (eDOC 1, p. 11); (b) uma vez que a sessão em que realizadas a entrevista e heteroidentificação afrontou a dignidade da pessoa humana, em face da realização de “perguntas de cunho vexatório” e da presença de “umas 10 pessoas assistindo à entrevista, ouvindo, irregularmente, fatos extremamente pessoais da vida do candidato, considerando que foram narrados fatos de preconceito racial” (eDOC 1, p. 14); (c) ao aduzir “que os documentos públicos colacionados pelo reclamante, relatórios de médicos especialistas, fotos do reclamante e de seus familiares não poderiam se sobrepor à decisão da Comissão” (eDOC 1, p. 15); e, por fim, ao não dar prevalência à autodeclaração na hipótese de candidato em “zona cinzenta” (eDOC 1, p. 17-21).
    Requereu-se, liminarmente, a reserva de vaga do concurso ao reclamante e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 26).
    A Procuradoria-Geral da República opinou que seja negado seguimento à presente reclamação (eDOC 31).
    É o relatório. Decido
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CRFB), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
    Ao apreciar a ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, e, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também decidiu pela constitucionalidade da instituição de mecanismos para evitar fraudes por candidatos, nos termos sintetizados na seguinte ementa:
    “Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.” (Grifos nossos)
    No que tange à alegada ofensa à decisão paradigma, por não ter facultado ao ora reclamante a possibilidade do exercício da ampla defesa e contraditório, destaco o que asseverado pela autoridade reclamada nas informações (eDOC 26, p. 5):
    “Ressalte-se que a Resolução do CNJ nº 203, de 23 de junho de 2015, que dispõe sobre a reserva de vagas aos negros estabelece que as informações prestadas pelo candidato na autodeclaração são presumidas verdadeiras. 
    Entretanto, visando garantir a efetividade da política de ação afirmativa das cotas para negros nos concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, em 8 de junho de 2017, no julgamento da ADC n°41, que teve por objeto a Lei n° 12.990, de 9 de junho de 2014, decidiu ser constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, sendo legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (…)
    (…)
    Neste contexto, e considerando não haver na Resolução do CNJ nº 203/2015 qualquer imposição acerca do assunto, este Tribunal de Justiça, no legítimo exercício do poder discricionário e em consonância com os princípios informadores da atuação da Administração Pública, estabeleceu-se as regras relativas à entrevista, não prevendo a possibilidade de recurso contra a decisão que não considera candidato como pessoa preta ou parda, como preceitua o item 8.8.5 do instrumento editalício. 
    É cediço que a regra dos juízos de conveniência e oportunidade que informam o poder discricionário da Administração Pública não está sujeita ao controle do Poder Judiciário. E, pela mesma razão, a atuação discricionária dos Tribunais no exercício de sua autonomia não está sujeita ao controle administrativo exercido pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Acresça-se que foi facultado a qualquer candidato inscrito no concurso impugnar o referido instrumento editalício, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do término do prazo para a inscrição preliminar, nos termos de seu subitem 9.1, e que o reclamante quedou-se inerte na oportunidade.”
    Verifica-se que o autoridade reclamada, à luz do que decidido por esta Corte instituiu, dentro de sua esfera de competência, regras editalícias para a regência do procedimento administrativo de seleção, sendo facultado ao candidato, conforme já consignado, a oportunidade de questioná-las, o que não se verificou oportunamente.
    De todo modo, ainda que a destempo, a parte reclamante, por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 62040, veio a ter apreciadas pela Comissão as razões de seu inconformismo.
    Quanto à alegação de que a sessão em que realizadas a entrevista e heteroidentificação teria afrontado a dignidade da pessoa humana, constata-se que a composição da Comissão de Avaliação para apuração da veracidade da autodeclaração teve seus membros devidamente identificados, com a presença de convidados ouvintes, de reputação ilibada, sem qualquer participação na entrevista ou na decisão. Confira-se, a propósito, o que esclarecido pela autoridade reclamada (eDOC 26, p. 7):
    “Destaque-se que, durante a realização da entrevista, estiveram presentes a Doutora Yone Maria Gonzaga, a Mestra Suely Virgínia dos Santos, a Diretora de Políticas de Ações Afirmativas na Pró-reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG, Daniely Roberta Dos Reis Fleury, o Sr. Idalmo Constantino da Silva e a Srª. Simone Meireles Chaves, servidores negros deste Tribunal de Justiça, todos na qualidade de convidados ouvintes, sem qualquer participação na entrevista ou na decisão da Comissão Examinadora. 
    Ainda, como se observa do texto da ata da entrevista acima transcrita, atentos ao princípio da isonomia, corolário fundamental dos concursos públicos, a Comissão de Concurso submeteu todos às mesmas perguntas cujo objetivo foi averiguar a coerência da autodeclaração emitida pelos candidatos. 
    Registre-se que a presença dos convidados acima elencados visou dar segurança ao procedimento e de forma alguma afrontou a dignidade do reclamante ou o expôs a situação vexatória, tendo em vista se tratar de pessoas de caráter ilibado, integrantes da comunidade científica ou do quadro de servidores deste Tribunal de Justiça e totalmente engajadas com o Movimento Negro.”
    Na espécie, verifica-se que a Comissão agiu dentro da esfera de competência a ela atribuído, de modo que não se verifica a suposta ofensa ao que decidido na ADC 41. Entendimento de modo diverso exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido na via reclamatória.
    Quanto à alegação de que a decisão reclamada não teria privilegiado os registros documentais acostados pelo candidato, capazes de corroborar o que por ele afirmado, destaco o que asseverado na decisão reclamada (eDOC 16, p. 4):
    “Portanto, não há qualquer ilegalidade na conduta da Comissão passível de revisão; ao contrário, seus membros procederam em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que as disposições do Edital devem ser observadas por todos os participantes do processo classificatório, vinculando, assim, a Administração e os Administrados. 
    Neste contexto há de se ressaltar também que não há como a Comissão levar em conta os documentos, laudos médicos, fotografias em documentos pessoais e de familiares apresentados pelo requerente junto ao presente pedido para comprovar que é “pessoa parda”, por se tratar de critérios não previstos no edital do concurso.”
    No caso, tendo em vista a vinculação da Administração ao edital e a aquiescência do candidato aos termos nele constantes, não há como concluir pela existência de ofensa ao que decidido na ADC 41. A análise de possível excesso por parte da Administração não guardaria a necessária pertinência com à matéria objeto do processo paradigma, o que inviabilizaria o conhecimento da presente reclamação, tendo em vista a jurisprudência desta Corte que exige a aderência estrita da decisão reclamada ao paradigma invocado como pressuposto para o processamento da ação reclamatória.
    Por fim, no tocante à exigência de prevalência da autodeclaração na hipótese de candidato em “zona cinzenta”, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 41 assentou a legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação.
    Ante o exposto, constata-se que, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, a decisão reclamada revela-se em consonância com o que decidido por esta Corte na ADC 41, razão pela qual, nos termos dos arts. 21, § 1, e 161, parágrafo único, nego seguimento a presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente